Tribunal: STF
Processo: RE 82067
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-05-02
Data de publicação: 1978-05-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. EXECUÇÃO DE OBRAS. DESLIZAMENTO DE TERRA,
OCASIONANDO MORTE. MATÉRIA DE PROVA (SÚMULA N 279). COMPETÊNCIA.
QUESTÃO DE DIREITO LOCAL (SÚMULA N 280). AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE
VIGENCIA, DISSIDIO NÃO DEMOSTRADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.